Tribunal: TJSP
Processo: 2063831-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela e determinou a manutenção da genitora da beneficiaria no Plano de Saúde. Genitora da agravada está acometida com severos problemas de saúde. Alegação de incompetência da justiça comum ante a competência da Justiça do Trabalho. Entidade de autogestão. Reconhecimento de competência estadual, conforme decisão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela e determinou a manutenção da genitora da beneficiaria no Plano de Saúde. Genitora da agravada está acometida com severos problemas de saúde. Alegação de incompetência da justiça comum ante a competência da Justiça do Trabalho. Entidade de autogestão. Reconhecimento de competência estadual, conforme decisão do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2063831-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é parte agravante Postal Saúde
Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, é a parte agravada Mara
Regina Araujo Dias, Maria Araujo Dias.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063831-90.2020.8.26.0000 - Voto no: 5041 *pv/allm
2/6
Voto no: 5041
Agravo de instrumento no: 2063831-90.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Diadema
Foro de origem: Foro de Diadema
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Andre Pasquale Rocco Scavone
Agravante: Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos
Correios
Agravado(a): Mara Regina Araujo Dias, Maria Araujo Dias
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela e
determinou a manutenção da genitora da beneficiaria no
Plano de Saúde. Genitora da agravada está acometida com
severos problemas de saúde. Alegação de incompetência
da justiça comum ante a competência da Justiça do
Trabalho. Entidade de autogestão. Reconhecimento de
competência estadual, conforme decisão do C. STJ.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.126,
que deferiu o pedido de tutela, determinando que a ré, ora agravante mantenha o
atendimento médico a MARIA ARAÚJO DIAS como beneficiária do plano de saúde de
sua filha MARAREGINA E ARAÚJO DIAS, regularizando o cadastro e atendimento
no prazo de 2 dias, sob penalidade de multa diária.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que a demanda é de competência do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063831-90.2020.8.26.0000 - Voto no: 5041 *pv/allm
3/6
do trabalho, tendo em vista que a relação entre o beneficiário e o Plano de Saúde
decorre de Acordos Coletivos de Trabalho.
Ademais, aduz a ausência do requisito para concessão da tutela de
urgência, uma vez que não há probabilidade do direito além de inexistência de
obrigação por parte do Plano de Saúde de manutenção dos genitores, conforme decisão
do TST que extinguiu o Plano destinado aos genitores dos trabalhadores do Correio,
salvo algumas hipóteses que não se enquadram no caso em tela.
Recurso tempestivo, sem efeito suspensivo pretendido (fls. 66/67).
Recolhido o preparo às fls. 64.
A parte apresentou contraminuta às fls. 70/84, requerendo a manutenção
da r. Decisão e impugnando o pedido de justiça gratuita feito pela agravante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063831-90.2020.8.26.0000 - Voto no: 5041 *pv/allm
4/6
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.
Ab initio, cumpre salientar que o D. Juízo de piso não se manifestou a
respeito do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ficando portanto,
neste momento, indeferido, sob pena de supressão de instância.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, determinando
que a genitora da autora seja mantida no Plano de Saúde.
Insurge-se a agravante, requerendo a reforma da r. Decisão, afirmando
que a genitora da agravada não faz jus ao restabelecimento do Plano de Saúde.
Consta dos autos principais, que a agravada e genitora são usuárias do
plano de saúde. Ocorre que a mãe da beneficiária do Plano encontra-se acometida por
degeneração A.V.C., crise convulsiva e derrame pleural, conforme relatório médico às
fls. 22. Por esta razão, a genitora da agravada necessita de tratamento e
acompanhamento devido ao risco de falecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063831-90.2020.8.26.0000 - Voto no: 5041 *pv/allm
5/6
Assim, restou caracterizado o periculum in mora, pois a genitora da
agravada possui problemas severos de saúde, necessitando premente dos serviços de
assistência médica.
Ademais, acerca da alegada incompetência da justiça comum de julgar a
presente demanda em face de competência da justiça do trabalho por ser?entidade de
autogestão, no julgamento do REsp 1.695.986/SP, o C. STJ entendeu que as entidades
de autogestão são enquadradas como operadoras de Plano de Saúde.
Nesse sentido, o entendimento desta C. Câmara, como se pode ver dos
seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. Inconformismo contra a r. Decisão que
concedeu a tutela de urgência para a reintegração do agravante
ao plano de saúde contratado em regime de coparticipação, com
a manutenção do tratamento ambulatorial pós-cirúrgico até alta
médica, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária. Pretensão
à remessa dos autos à Justiça do Trabalho para a revogação das
decisões proferidas. Entidade de autogestão. Afastamento. O
STJ reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para
tratar do presente caso. Documentos médicos juntados
apontaram verossimilhança das alegações. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2001374-22.2020.8.26.0000;
Des. Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; 10a
Câmara de Direito Privado; D. J.: 03/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063831-90.2020.8.26.0000 - Voto no: 5041 *pv/allm
6/6
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)